Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-46.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708671-46.2017.8.07.0020 AGRAVANTES: JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS, ELIAS OLHER COSTA AGRAVADOS: CONDOMINIO DA CHACARA 14 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA, GERALDO MAGELLA DA SILVA PINTO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS e ELIAS OLHER COSTA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17312272. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016